Tribunal: TCU
Processo: 033.380/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Sra. Iracema Nelis de Araújo Dantas, prefeita do município de São José do Sabugi-PB na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 469/2009 - Siconv 703701 (Peça 2, p. 45-62), firmado com o Ministério do Turismo, e que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "São Pedro", em razão de irregularidades na execução financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Sra. Iracema Nelis de Araújo Dantas, prefeita do município de São José do Sabugi-PB na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 469/2009 - Siconv 703701, firmado com o Ministério do Turismo, e que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "São Pedro", em razão de irregularidades na execução financeira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Iracema Nelis de Araújo Dantas; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Iracema Nelis de Araújo Dantas; 9.3. dar ciência desta deliberação à responsável em epígrafe e ao Ministério do Turismo.